Tribunal: TJSP
Processo: 1004744-02.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004744-02.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz,
que negava provimento, com observação, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara,
Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do § 1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, com observação, vencidos o 2o Juiz e a Relatora
sorteada, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1004744-02.2019.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Campinas (3a Vara F.R. V. Mimosa)
Juiz : Cássio Modenesi Barbosa
VOTO N.o 44.004
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu
Desprovido o
recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
para manter a procedência da ação declarada em primeiro grau.
É entendimento desta Câmara que, em se
tratando de contrato de fornecimento de energia elétrica, "a pessoa jurídica
tanto quanto a pessoa física, ambas, na condição de destinatárias finais de serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público essencial, fazem jus à tutela do Código de Defesa do Consumidor (Lei no
8.078/90, artigos 1o e 2o)" (Apelação n.o 1017058- 97.2017.8.26.0100,
julgada em 26 de setembro de 2018. Relator Desembargador Carlos
Russo).
As oscilações de energia danificaram aparelhos
do segurado, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
segurado: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamentos
e laudos técnicos; comprovantes de pagamento.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a distribuidora
“comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I, parágrafo único).
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento dessa quantia.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
29/11/2017;
apelação
no
1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.
30/11/2016; apelação no 1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel.
Adilson de Araujo, j. 14/11/2017.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
onze por cento (art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27947
Apelação Cível no 1004744-02.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
4 - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento. Prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial.
RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
207/208, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação condenando a
requerida a ressarcir o valor equivalente a R$ 3.610,00, acrescidos de correção
monetária, de acordo com a Tabela Prática do E. TJSP, a contar do pagamento e de
juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em razão da sucumbência, condenou a
ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da condenação.
Vencida, insurge-se a demandada, ELEKTRO REDES S/A. Alegou que
está sujeita ao cumprimento das resoluções da ANEEL. Aduziu mais que, não houve
pedido administrativo; que a seguradora deveria ter guardado os aparelhos danificados, a
fim de viabilizar a realização de perícia; que os laudos trazidos à colação afirmam que os
danos são oriundos de tensões elétricas. Contudo, em análise interna, não verificou
qualquer interrupção de energia na unidade consumidora. Aduziu que a responsabilidade
objetiva da concessionária não é integral, pois, deve ser ressalvado o caso fortuito e força
maior. Pediu a reforma da r. decisão.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual pretende a autora ver a ré
condenada ao pagamento de quantia referente aos prejuízos causados em decorrência
de descarga elétrica e oscilação no fornecimento de energia. O pedido inicial foi acolhido
insurgindo-se a requerida contra tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.
É o caso de reforma da r. sentença.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS.
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia
ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por este, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência ao seu segurado, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento
dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à
concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar telas do seu próprio
sistema para atestar que teria efetuado a indenização, além de comprovante de depósito
sem número de apólice. Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se
refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora
noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos
básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se
inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso
semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se
refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1185745F
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1186C2CF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004744-02.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.